Tribunal: TJDFT
Processo: 0723982-96.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CTB. RECURSO INOMINADO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. BATIDA NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor R$ 7.880,69 para ressarcimento dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito entre veículos automotores.
2. Nas razões recursais, suscita cerceamento de defesa, ao argumento de ausência de orientação adequada quanto ao prazo e às consequências da não apresentação de contestação. No mérito, sustenta que a dinâmica do acidente demandaria dilação probatória e que não houve comprovação idônea da extensão do quantum indenizatório, devendo ser observada a vedação ao enriquecimento ilícito. Requer a declaração da nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por ausência de prova do dano material, ou, ainda, a redução equitativa do valor e, mantida a condenação, a autorização para parcelamento do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a alegação de cerceamento de defesa; (ii) a responsabilidade pelos danos reclamados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cerceamento de defesa. A certidão ID 83042022 registra que o réu foi regularmente citado por oficial de justiça, com fé pública, tendo recebido no ato (ID 83042023, pág. 5), dentre outros documentos, o mandado de citação/intimação de ID 83042021 com as orientações de praxe. Por conseguinte, o réu compareceu em audiência de conciliação (ID 83042025), cuja ata esclarece sobre a necessidade de oferecimento de resposta, não se vislumbrando no presente caso o alegado cerceamento de defesa, o qual tampouco foi alegado na peça ID 83042029. Preliminar rejeitada.
5. O art. 29, inciso II, do CTB impõe que o condutor deverá guardar distância de segurança entre o seu e o veículo que segue a sua frente, de modo a ensejar a presunção de culpa de quem colide na traseira de outro veículo. A presunção de culpa é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso, pois o réu sequer fez referência a tal ponto em sua narrativa, deixando de apresentar versão diversa da alegada pelo autor. Precedentes: acórdãos 1440650 e 1773719.
6. Quanto aos danos materiais, estão devidamente comprovados pelo menor orçamento das peças relacionadas à área afetada do veículo do autor (ID 83040542; R$ 6.080,69), pela nota fiscal dos serviços prestados (R$ 1.800,00; ID 83040542, pág. 2) e pelo comprovante de pagamento do valor total (ID 83040553). Por sua vez, embora o réu tenha impugnado genericamente o montante dos danos, não infirmou a legitimidade dos documentos juntados aos autos. Assim, não há reparos a fazer na sentença que o condenou ao ressarcimento integral das despesas, sendo incabível impor ao autor o recebimento parcelado da indenização por esta via cognitiva, sendo oportuno em eventual fase de cumprimento. Precedente: acórdão 2109493.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (Lei no 9.099/1995, art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2069810, R. FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, J. 12/11/2025, P. 03/12/2025; TJDFT, acórdão 1440650, R. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, J. 25/7/2022, P. 12/8/2022; TJDFT, acórdão 1773719, R. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a Turma Recursal, J. 23/10/2023, P. 30/10/2023; TJDFT, Acórdão 2109493, 0714126-44.2025.8.07.0009, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/04/2026, publicado no DJe: 22/04/2026.